Tribunal: TCU
Processo: 027.468/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Anual da INFRAERO, exercício de 2013.

Inteiro teor:
Acórdão 5036/2025-TCU-Segunda Câmara O presente processo trata das contas anuais da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária ( Infraero ), organizado de forma individual, nos termos da Instrução Normativa-TCU 63/2010 e da Decisão Normativa-TCU 119/2012. Considerando que o julgamento das contas foi sobrestado em 2015, por força do Acórdão 9240/2015-TCU-Segunda Câmara , até a apreciação conclusiva do TC Processo 030.165/2014-8 , tendo em vista possíveis irregularidades associadas à atuação da Infraero nas concessões dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos; considerando que do TC Processo 030.165/2014-8 resultaram diversos processos apartados, dentre os quais apenas o TC Processo 006.690/2021-1 permaneceu com potencial de afetar a análise das presentes contas, conforme reconhecido pelo Ministério Público junto ao TCU e pela unidade técnica; considerando, no entanto, que, por meio do Acórdão 800/2025-TCU-Plenário , foi reconhecida a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do TC Processo 006.690/2021-1 , com o consequente arquivamento dos autos, afastando o último óbice ao julgamento definitivo destas contas; considerando que, na instrução de mérito (peça 41), a unidade técnica reafirma não haver nos autos elementos suficientes para comprometer a regularidade das contas de qualquer dos responsáveis constantes do rol da peça 2, proposta esta que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 43); considerando, ainda, que a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (Ciset/PR), no Relatório de Auditoria de Gestão, recomendou o julgamento pela regularidade das contas, tendo sua proposta sido acolhida pela autoridade competente e corroborada pelo pronunciamento ministerial; considerando que as análises detalhadas relativas à gestão de pessoas e à gestão de compras e contratações, conforme documentos constantes das peças 22 e 32, não identificaram irregularidades com nexo de causalidade em relação aos atos praticados pelos responsáveis; e considerando, por fim, que as contas foram instruídas com todos os elementos exigidos pelo art. 13 da IN-TCU 63/2010, incluindo rol de responsáveis, relatório de gestão, certificados e pareceres de auditoria, demonstrativos contábeis e pronunciamento do Ministro de Estado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, 169, inciso III, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e com base nas análises constantes dos autos e nas manifestações uniformes da unidade técnica e do MPTCU, em: levantar o sobrestamento deste processo; julgar regulares, com quitação plena, as contas de: Antônio Gustavo Matos do Vale, Francisco José de Siqueira, Geraldo Moreira Neves, Jaime Henrique Caldas Parreira, João Márcio Jordão, José Clovis Batista Dattoli, José Irenaldo Leite de Ataíde e Mauro Roberto Pacheco de Lima; comunicar esta decisão à Infraero e aos responsáveis indicados na alínea acima; e arquivar estes os autos. 1. Processo TC- Processo 027.468/2014-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Antônio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX); Francisco José de Siqueira (XXX.459.304-XX); Geraldo Moreira Neves (XXX.913.813-XX); Jaime Henrique Caldas Parreira (XXX.789.018-XX); Jose Irenaldo Leite de Ataide (XXX.871.604-XX); José Clovis Batista Dattoli (XXX.462.005-XX); João Marcio Jordão (XXX.083.358-XX); Mauro Roberto Pacheco de Lima (XXX.480.181-XX); 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) 1.6. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e Rosimeire Gaudad Sardinha Carneiro, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há